Tribunal: TJMT
Processo: 1002087-60.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002087-60.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO NEGOCIOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES S/A - CNPJ: 11.689.292/0001-38 (AGRAVANTE), C. CLEVER ANDRADE E CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.506.535/0001-88 (AGRAVADO), ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - CPF: 009.140.931-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - PENHORA DOS VALORES VIA SISBAJUD/BACENJUD – POSSIBILIDADE - NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A diligência para busca de valores pelo sistema Sisbajud/Bacenjud não é abusiva se observada a razoabilidade, como no caso em que não houve pagamento voluntário tampouco a indicação de meios menos onerosos para a satisfação do crédito, além de a dívida já ser reconhecida pelo agravado.

É lícita a recusa dos bens nomeados à penhora quando devidamente justificada pelo credor.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida na Ação de Cobrança n. 5680-60.2017.811.0010, deferiu o pedido da agravada para que fosse realizada penhora online no valor de R$ 197.945,06 nas contas da executada, assim como buscas via sistema RENAJUD de veículos em seu nome.

A executada alega que a ordem de preferência dos meios de satisfação da dívida não foi observada e que houve “
o deferimento do meio constritivo mais gravoso ao executado
”.

Aduz que o bloqueio sobre o faturamento da empresa acabará prejudicando sua atividade empresarial, que já é precária.

Oferece em garantia a Centrífuga Konti 10 Mausa em pagamento, avaliada em aproximadamente R$ 200.000,00.

Efeito suspensivo indeferido (id. 118158472).

Contraminuta no Id n. 121033995.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento de decisão que, em Cumprimento Provisório de Sentença proferida na Ação de Cobrança n. 5680-60.2017.811.0010, deferiu o pedido da agravada para que fosse realizada penhora online no valor de R$ 197.945,06 nas contas da executada, assim como buscas via sistema RENAJUD de veículos em seu nome.

Trata-se de cumprimento provisório de sentença em que já foi reconhecida como devida a quantia de R$ 176.421,62, indicada pela própria agravante quando ingressou com a respectiva Impugnação (id. nº 58309996 – autos de origem).

Ante o não cumprimento espontâneo da obrigação, a agravada pleiteou a penhora
online
em suas contas bancárias do valor atualizado do débito, incluindo a multa de 10% (R$ 197.945,06), o que foi deferido em 15-12-2021 e realizado no mesmo dia, não sendo localizado nenhum numerário.

Da mesma forma, a exequente manifestou desinteresse quanto aos veículos encontrados pois “
em extratos emitidos pelo site do DETRAN/MT em anexo, referente aos veículos aos quais teria interesse na penhora, denota-se que todos constam impedimento, inclusive com débitos em aberto
”.

A agravante alega que não foi respeitada a ordem preferencial do art. 835 do CPC, bem como que o bloqueio sobre o faturamento da empresa acabará prejudicando sua atividade comercial, que já é precária.

Todavia, no Código de Processo Civil, a penhora em dinheiro é prioritária (art. 835, § 1º, do CPC), sendo que a decisão agravada determinou o bloqueio nas contas da agravante e não sobre seu faturamento. E, embora a execução deva proceder de forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC), deve-se considerar sua finalidade fundamental, qual seja, a célere e completa satisfação do credor.

E mais, a penhora recaiu sobre o montante reconhecido por ela própria como devido, tendo em vista que não fez o pagamento voluntário no prazo legal nem indicou meios para a satisfação do crédito.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PESQUISA INFOJUD. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. INDICAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR.
ARTIGO 805, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. 1. A utilização do sistema INFOJUD, criado para agilizar a localização de bens do devedor, não está condicionada ao esgotamento de diligências. Precedentes do STJ
. 2. O pleito de condução da execução por meio menos gravoso ao devedor se sujeita à devida indicação de outro meio hábil ao cumprimento da demanda, na forma do que dispõe o artigo 805, parágrafo único do Código de Processo Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07105398520188070000 DF 0710539-85.2018.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 19/09/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 26/09/2018)

No que tange ao bem nomeado à penhora, em contrarrazões o credor manifestou seu desinteresse sob o fundamento de “
não ser ele “usineiro”, de modo que o bem indicado não lhe teria utilidade, além de ser bastante onerosa sua retirada do local e de dificílima alienação
”.

Assim, é lícita a recusa pois devidamente justificada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA - RECUSA JUSTIFICADA DO CREDOR - CABIMENTO
- BUSCA DE BENS COMO MEIO DE ASSEGURAR A EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO. I -
A penhora deve recair em bens que assegurem ao credor a garantia e liquidez necessárias ao pagamento da dívida, de modo que é válida a recusa de bens nomeados à penhora quando se revelem de difícil alienação, por isso deve ser respeitada a ordem elencada no art. 655, do CPC. Restando verificada a possibilidade de recursa do credor, devem ser utilizados todos os meios cabíveis para assegurar a execução.
II - Ausente qualquer prejuízo ao recorrente, uma vez que demonstrou a tempo e modo a tempestividade do recurso, não deve prosperar a alegação de que a ausência de publicação da decisão agravada lhe acarretaria prejuízos.

(TJ-MG - AI: 10303140015684001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 01/12/2015, Data de Publicação: 03/12/2015)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022